Tribunal: TJDFT
Processo: 0724795-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE UM DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
2. Por sua vez, o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe, “se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito, no caso de sucumbência recíproca.
4. Se o réu reconhece a procedência de um dos dois pedidos formulados na inicial e o autor é sucumbente quanto ao outro pedido, deverá o autor arcar com 50% (cinqüenta por cento) dos honorários fixados e o réu com metade dos outros 50% (cinquenta por cento), com fulcro no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.